Tribunal: TJBA
Processo: 0013475-84.2008.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0013475-84.2008.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GERSON VASCONCELOS BULOS

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA

APELADO: MANOEL RICARDO DE JESUS FERNANDES e outros

Advogado(s)
:
ARISTON RODRIGUES MASCARENHAS, YURI DAMASCENO OLIVEIRA, JOSILANY BARBOSA CERQUEIRA SANTOS, JOAO LUCAS NERY DE BRITTO, GERALDO VALE DO ESPIRITO SANTO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. FALECIMENTO DO RÉU DURANTE O PROCESSO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO E REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. A sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana julgou procedente a Ação de Usucapião ajuizada por Manoel Ricardo de Jesus Fernandes e Rosalina de Brito Cardoso, reconhecendo o domínio do imóvel descrito nos autos.

2. Os herdeiros do réu, Gerson Vasconcelos Bulos, interpuseram apelação, sustentando nulidade processual por ausência de suspensão do feito após o falecimento do réu, bem como ausência de citação do espólio ou sucessores e a existência de comodato que descaracterizaria o animus domini.

3. Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há
uma
quest
ão
em discussão: saber se a ausência de suspensão do processo após o falecimento do réu compromete a validade dos atos subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Verifica-se que o réu faleceu no curso do processo, conforme certidão de óbito juntada aos autos, sem que houvesse qualquer providência judicial no sentido de suspender o feito ou de promover a substituição processual.

6. De acordo com o art. 313, I e § 2º, I, do CPC, a morte do réu impõe a suspensão do processo e a citação do espólio ou herdeiros, para assegurar o contraditório e a ampla defesa.

7. A inobservância desse procedimento configura nulidade absoluta, por ofensa ao devido processo legal, uma vez que a sentença foi proferida sem que houvesse regular composição do polo passivo.

8. A jurisprudência do TJBA é pacífica no sentido de reconhecer a nulidade de atos processuais posteriores ao óbito de parte sem substituição processual.

9. Diante da ausência de regularização do polo passivo após o falecimento do réu, impõe-se a anulação da sentença e dos atos subsequentes, com retorno dos autos ao juízo de origem para citação dos sucessores, observando-se os prazos do art. 313, § 2º, I, do CPC.

10. Prejudicada, por ora, a análise do mérito quanto à existência ou não de comodato verbal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e os atos processuais praticados após o falecimento do réu, determinando o retorno dos autos à origem para regularização do polo passivo, mediante citação do espólio ou herdeiros.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal: art. 5º, inciso LV

Código de Processo Civil: arts. 98, 110, 313, § 2º, I e 687

Jurisprudência relevante citada:

TJBA - Apelação 0000001-77.1977.8.05.0227, Rel. Josevando Souza Andrade, DJe 02/02/2022

TJBA - Apelação 0552527-92.2016.8.05.0001, Rel. Gustavo Silva Pequeno, DJe 20/04/2023

TJBA - Apelação 8000071-18.2017.8.05.0077, Rel. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, DJe 13/09/2023

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0529326-66.2019.8.05.0001
, tendo como apelante
s

os
sucessores de
GERSON VASCONCELOS BULOS

e apelad
os

MANOEL RICARDO DE JESUS FERNANDES
e
ROSALINA DE BRITO CARDOSO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
turma julgadora da Primeira Câmara Cível
, à unanimidade, em
D
AR

PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .